Tribunal: STF
Processo: STP 649
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Jacutinga (MG), contra decisão proferida pelo Juízo de origem e mantida nos autos do Agravo de Instrumento nº 6900046- 98.2020.8.13.0525, da respectiva Turma Recursal regional.
    Na origem, foi ajuizada, contra si, ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar, pleiteando o fornecimento do produto de dieta enteral industrial ISOSOURCE 1,5.
    Referida pretensão foi acolhida pelo Juízo de origem, tendo sido negado o postulado efeito suspensivo, no agravo de instrumento contra essa interposto.
    O Município apresenta, então, pedido de suspensão da tutela antecipada a esta Corte, alegando grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas.
    Sustenta que a obrigação quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS deve recair sobre a União, conforme já estabelecido pela jurisprudência desta Suprema Corte, em julgamento dotado de repercussão geral (RE nº 855.178), entendimento esse que não foi seguido pela decisão ora atacada.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão. 
    É o relatório. 
    Decido:
    Destaco, inicialmente que a suspensão de liminar é medida excepcionalíssima e que os requisitos para a sua concessão devem ser interpretados estritamente.
    A interferência mínima do Supremo Tribunal Federal se justifica pela necessária preservação da jurisdição que ainda será prestada pelo juízo, considerado o mérito da demanda subjacente e toda a pirâmide recursal prevista pelo ordenamento jurídico pátrio.
    Compreende-se, assim, que o pleito de suspensão de segurança é medida de contracautela que visa assegurar o resultado útil e a eficácia do recurso que vier a ser interposto. Nesse sentido é o acórdão proferido no Agravo Regimental em Suspensão de Segurança nº 846-3/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 8/11/1996, in verbis:  
    “I – Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem.
    A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão a interesses públicos privilegiados – a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que mediante o futuro provimento do recurso venha prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante.”
     No presente caso, foi proferida judicial ordem contra o requerente, para o fornecimento de suplemento alimentar, alegadamente de alto custo; porém, conforme noticiado nos autos por ele próprio, a unidade do referido produto tem valor estimado para compra de R$ 25,00 e, muito embora tenha sido receitada para consumo diário, não o foi por período indeterminado e, sim, pelo prazo certo de 90 dias e, assim, não parece suficiente a comprovar o risco de dano às finanças públicas do município.
    Como se não bastasse, a fundamentação jurídica em que embasada a pretensão ora em análise reside em precedente firmado por esta Suprema Corte, no julgamento de recurso extraordinário dotado de repercussão geral (RE nº 855.178), mas cuja tese não lhe aproveita.
    E isso porque aduziu o requerente que, por tratar-se de medicamento de alto custo, deveria seu fornecimento ser buscado junto à União; ora, além de ser discutível essa classificação, ao produto alimentar em questão, tampouco se aplica ao caso a hipótese referente ao registro na ANVISA, por não poder aludido produto ser classificado como medicamento e, assim, estar sujeito a esse tipo de registro.
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se o indeferimento desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente